Tribunal: TJSP
Processo: 2016388-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Se o agravante não comprova a efetiva venda de sua parte do imóvel à sua irmã, deve prevalecer o que consta do registro do imóvel localizado em Mongaguá. 2. Se desde 2015 o agravante, que é conhecedor das leis, encontra-se ciente da presente demanda, ocasião em que residia em endereço diverso do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Se o agravante não comprova a efetiva venda de sua parte do imóvel à sua irmã, deve prevalecer o que consta do registro do imóvel localizado em Mongaguá. 2. Se desde 2015 o agravante, que é conhecedor das leis, encontra-se ciente da presente demanda, ocasião em que residia em endereço diverso do imóvel localizado em Sorocaba, é inverossímil a alegação de que o imóvel localizado em Sorocaba seja bem de família, observando que a posse da usufrutuária está resguardada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016388-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RICARDO
BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados CLARISSE CELINA FARIA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO JOSÉ FARIA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA) e GILDA MARIA MARTINS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016388-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Sorocaba – 7a Vara Cível
Agte. : Ricardo Borges
Agdos. : Clarisse Celina Faria Rodrigues e outros
Juiz de 1o Grau: Tamar Oliva de Souza Totaro
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/02/2020
VOTO No 46.324
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDATO.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Se o agravante não
comprova a efetiva venda de sua parte do imóvel à sua irmã, deve
prevalecer o que consta do registro do imóvel localizado em
Mongaguá. 2. Se desde 2015 o agravante, que é conhecedor das
leis, encontra-se ciente da presente demanda, ocasião em que
residia em endereço diverso do imóvel localizado em Sorocaba, é
inverossímil a alegação de que o imóvel localizado em Sorocaba
seja bem de família, observando que a posse da usufrutuária está
resguardada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.231/235 dos autos de primeiro grau que em ação de reparação de
danos materiais e morais, rejeitou as impugnações e manteve as penhoras das
frações de nuas-propriedades de dois imóveis pertencentes ao ora agravante.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que foi determinada a penhora da nua-propriedade dos imóveis
objeto das matrículas 28.950 de Sorocaba e 4.468 de Mongaguá, em razão da
existência de usufruto vitalício. Diz que a referida parte ideal objeto das penhoras
advém de herança deixada pelo falecimento do Sr. Edison Borges aos seus três
filhos, tendo sua genitora realizado doação de sua meação, reservando para si o
usufruto vitalício dos referidos bens. Afirma, que o imóvel de Sorocaba é bem de
família e o de Mongaguá não é mais de sua propriedade, já que houve alienação
de sua quota-parte à sua irmã em 25/03/2012, antes do ajuizamento da presente
ação, não sendo passíveis de penhora. Discorre acerca das formas de aquisição
da propriedade e, no caso do imóvel de Mongaguá, ocorreu a aquisição sem o
registro do título e, não ocorrendo quaisquer das hipóteses de fraude à execução,
a alienação deve ser considerada válida e eficaz. Argumenta que como a
transferência de sua parte ideal se deu entre irmãos, não se preocuparam com
maiores formalidades, devendo prevalecer o direito da terceira adquirente à
manutenção de sua posse e propriedade. Requer que sejam intimados os demais
proprietários do imóvel acerca do ato de constrição, para que promovam medidas
eventualmente pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016388-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
De outro lado, alega que reside juntamente com sua
genitora de 85 anos no imóvel de Sorocaba e, não sendo o agravante proprietário
de outros imóveis, este se trata de bem de família. Assevera que sua mãe reside
no imóvel há 30 anos. Diz que o único bem de propriedade do agravante
consiste na parte ideal de 1/3 do referido apartamento. Subsidiariamente, afirma
que a existência de mais de um imóvel em nome do agravante não impede a
proteção dada ao bem de família ao imóvel localizado em Sorocaba. E se for do
entendimento de que as provas trazidas aos autos não são suficientes para
demonstrar que o agravante reside neste imóvel, pleiteia que seja reconhecido o
cerceamento de defesa ante a ausência de realização do auto de constatação.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão para o mérito
recursal conforme decisão de fls. 81 e, apresentada contraminuta, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo ser mantida
a r. decisão agravada, entretanto, no que tange à impenhorabilidade do bem de
família, por outros fundamentos.
Trata-se ação de reparação de danos proposta em
10/03/2015, que na r. sentença, mantida por v. acórdão de nossa relatoria, foi
reconhecido que o agravante, contratado pelos agravados para advogar em ação
que visava o recebimento de expurgos inflacionários, se apropriou dos valores
depositados em conta judicial naqueles autos, sem a devida prestação de contas
aos seus clientes.
O cumprimento de sentença se iniciou em 2018, sem
que os autores até o momento tivessem recebido seu crédito, e assim,
culminaram por requerer a penhora da nua-propriedade do agravante em dois
imóveis, tendo o recorrente apresentado impugnações que foram rejeitadas pela
decisão objeto do presente recurso.
Em que pese a irresignação do agravante a alegação
de que vendeu sua parte da nua-propriedade (1/18) do imóvel localizado em
Mongaguá não merece guarida.
Ora, o agravante alega que vendeu sua parte à sua
irmã, entretanto não cuidaram de registrar a transmissão, sendo totalmente
inócua a afirmação de que não é mais proprietário quando o registro do imóvel diz
exatamente o contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016388-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, deve ser mantida a penhora sobre o 1/18 da
nua-propriedade pertencente ao agravante referente ao imóvel localizado em
Mongaguá.
No que tange ao imóvel localizado em Sorocaba (Rua
Penha, 500, apto 111), a posse da usufrutuária está protegida vitaliciamente,
observando que a penhora atingiu apenas a nua-propriedade do agravante,
correspondente a 1/3 do imóvel, não estando este legitimado a defender os
interesses da usufrutuária.
E alegação de que este imóvel é impenhorável por ser
bem de família também não merece prosperar.
Verifica-se dos autos que o sr. Oficial de justiça quando
da citação, foi informado pela própria genitora do agravante, que este não residia
no mesmo endereço que ela (fls. 352 dos autos de primeiro grau) e, entrando em
contato telefônico com seu filho agendou o encontro entre o oficial e o agravante
em um posto de gasolina ao lado do fórum, onde o ora recorrente foi citado em
19/10/2015 fornecendo endereço diverso do imóvel penhorado (fls. 368).
Quando juntou procuração aos autos, o agravante
também forneceu endereço distinto do imóvel objeto da penhora (fls. 388).
Ora, apesar do agravante juntar aos autos contas em
seu nome encaminhadas ao endereço do imóvel de Sorocaba objeto da penhora
de sua nua-propriedade datadas a partir de 2018, tal fato não demonstra que
efetivamente resida no imóvel, pois estava ciente da existência desta ação muito
tempo antes de supostamente ir residir naquele imóvel, já que sua citação
ocorreu em outubro de 2015.
Desta forma, mesmo que o agravante venha a residir
nos dias de hoje no imóvel objeto de penhora localizado em Sorocaba, o fato é
que não se pode ignorar que o agravante é advogado e conhecedor das leis, e
tendo a ciência de que contra ele pendia a presente ação, faz presumir a
conveniência da alegação de que reside no imóvel para se evitar a penhora do
bem e procrastinar o pagamento, prejudicando ainda mais os credores, o que não
se pode admitir, mostrando-se inverossímil a alegação e completamente inócuo o
pedido de constatação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016388-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em síntese: o usufruto vitalício já se encontra
protegido, sem possibilidade de alterar a posse da usufrutuária e, de outro lado, o
agravante não demonstrou de forma efetiva que realmente resida neste imóvel, já
que por suas próprias palavras mudou-se para o endereço em 2018, quando há
tempos estava ciente da presente demanda.
Desta forma, é inaplicável ao caso a impenhorabilidade
do bem de família referente à nua-propriedade do agravante quanto ao imóvel
localizado em Sorocaba.
Por fim, correto o entendimento de que como as
penhoras recaíram sobre as frações de nua-propriedade pertencentes ao
agravante (1/18 no imóvel de Mongaguá) e (1/3 do imóvel de Sorocaba), e não
havendo possibilidade da perda da posse em virtude da existência de usufruto
vitalício em ambos os imóveis, sem qualquer prejuízo, a princípio, para os demais
nus-proprietários, desnecessária a intimação destes do ato de constrição.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica